Tribunal: TJBA
Processo: 8028730-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028730-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO ANTONIO BARBOSA ROCHA

AGRAVADO: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PELO PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREMISSA FÁTICA ENFRENTADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO NA AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu parcial
provimento
ao Agravo de Instrumento interposto
por
CARLOS ANTONIO ROCHA DA SILVA,
figurando como Agravante, ora embargante, e
SANDRA MARIA DE OLIVEIRA e outros,
ora embargados,

no
qual sustenta suposta
omissão/obscuridade
quanto
às alegações
e documentos constantes dos autos, em especial, aqueles que dizem respeito a
o percentual da pensão e ao seu marco de cômputo, bem como quanto à existência de inadimplência por mais de uma década.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Não se identifica no acórdão embargado qualquer dos vícios alegados, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e enfrentadas de forma clara e fundamentada, sendo suficientes para sustentar a conclusão do julgado.

É inadmissível a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito ou de obter efeitos infringentes, salvo quando indispensáveis à correção de vícios no julgado, hipótese não verificada no caso concreto.

O argumento do embargante revela mero inconformismo quanto à decisão colegiada, caracterizando tentativa de reexame da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

A pretensão de utilização dos embargos para fins de prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional somente é cabível quando demonstrada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

2.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AREsp 909718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/02/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 831490/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/05/2016; TJ-SC, ED 0304927-57.2019.8.24.0023, Rel. Francisco Oliveira Neto, j. 01/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Agravo de Instrumento
nº
8028730-64.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
CARLOS ANTONIO ROCHA DA SILVA
e como Embargad
os

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04